Tribunal: TJSP
Processo: 2005893-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do veículo "Fiat/Siena", placas DXY-3474, e determinou a realização de leilão do bem constrito - Não comprovada a impenhorabilidade do bem - RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO